Tribunal: TJES
Processo: 5000883-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000883-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIV LTDA.
AGRAVADO: SERGIO EGIDIO WITT e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA EFETIVAMENTE COMPROVADA – PROCURADORES RECÍPROCOS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1.
A mera alegação da separação de fato do casal não conduz à anulação do contrato de mandato, que contém cláusulas de irrevogabilidade e de irretratabilidade, mormente se inexistir prova de que a destituição foi comunicada ao credor fiduciário.

2.
Foram válidas as notificações dos agravados, mesmo que o recorrido tenha sido notificado para a purgação da mora na pessoa de sua procuradora. Inteligência do artigo 26, §3º, da Lei nº 9.514/97.

3.
Averbada na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e observado os trâmites da Lei nº 9.514/97, não há que se falar na suspensão do leilão extrajudicial.

4.
A existência de ação revisional de contrato proposta pelos agravados não impede a execução da garantia real pelo credor fiduciário.

5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
em face de r. decisão (fls. 01/07 do evento 4181487), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória de leilão extrajudicial tombada sob o nº 5001179-71.2023.8.08.0035, movida por
SÉRGIO EGÍDIO WITT
e
DIVANI GONÇALVES SOARES
em desfavor da construtora ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por aqueles.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a disciplina da lei 9.514/97 é clara ao dispor que, vencida a dívida e não paga, no todo ou em parte, haverá a consolidação da propriedade imóvel em nome do credor fiduciário, desde que haja a intimação do fiduciante para satisfação do crédito, no prazo de quinze dias.
” (fl. 05 do evento 4181487).

Salientou que “
a legislação disciplina que o devedor deve ser intimado pessoalmente para ser oportunizado a purgar a mora, o que não ocorreu no caso dos autos.
” (evento 4181487).

Por isso, suspendeu o leilão extrajudicial do apartamento 302-A e das respectivas vagas de garagem do condomínio do edifício Praia da Costa Residencial Clube, sob pena de multa no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, reputo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pelos agravados na ação anulatória de leilão extrajudicial.

Ao contrário do que sustentam os recorridos na exordial (evento 4181486) da demanda de origem, percebe-se (fl. 24 do evento 20767812) que Divani Gonçalves Soares ostenta procuração para receber citações, intimações interpelações, notificações judiciais e extrajudiciais, nos termos dos artigos 684 e 686, parágrafo único, do Código Civil, em nome de Sérgio Egídio Witt.

Mister ressaltar que a mera alegação (fl. 09 do evento 4181486) da separação de fato do casal não conduz à anulação do contrato de mandato, que contém cláusulas de irrevogabilidade e de irretratabilidade, mormente se inexistir prova de que a destituição foi comunicada ao credor fiduciário. Nessa linha de entendimento:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. EXCUSSÃO DA GARANTIA.
Intimação pessoal de um dos cônjuges, nomeado procurador do outro no contrato de financiamento. Validade. Separação de fato do casal. Irrelevância. Ausência de comunicação ao credor fiduciário.
Intimação pessoal para realização do leilão extrajudicial. Desnecessidade. Arrematação extrajudicial. Depósito de quantia suficiente para quitação do contrato. Posterior distrato com terceiro adquirente. Perda superveniente do objeto da pretensão de anular a arrematação, com declaração de quitação do contrato. Sucumbência carreada integralmente ao autor, em razão do princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1005200-71.2015.8.26.0704; Ac. 13040489; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Andrade Neto; Julg. 30/10/2019; DJESP 07/11/2019; Pág. 2793)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. CÔNJUGE E PROCURADORA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É válida a notificação realizada na pessoa de um dos cônjuges, tendo em vista que, no momento da assinatura do contrato, os consortes nomearam-se como procuradores recíprocos. 2. De acordo com a Lei nº 9.514/1997 é plenamente possível a intimação do procurador regularmente constituído e permanece válida essa hipótese enquanto não houver formalizada a sua destituição, tampouco a notificação do credor.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDF; APC 07049.91-82.2019.8.07.0020; Ac. 138.1524; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 21/10/2021; Publ. PJe 03/11/2021)

Logo, reputo válidas as notificações dos agravados (evento 4181490 e evento 4181491), mesmo que Sérgio Egídio Witt tenha sido notificado para a purgação da mora na pessoa de sua procuradora Divani Gonçalves Soares, no dia 18 de outubro de 2022, o que respeita a regra do artigo 26, §3º, da Lei nº 9.514/97. Nessa toada:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. PROCURAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 249/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Inexistindo o adequado adimplemento das obrigações, resta consolidada a propriedade em nome do fiduciário, ocorrendo a extinção da dívida, com fulcro no artigo 26, § 7º, da Lei nº 9.514/97. Nesse andar, considerando que o imóvel passa a integrar o patrimônio da instituição financeira, poderá promover os atos expropriatórios, nos termos da Lei.
2. Trata-se de prática comum e usual nos contratos de mútuo com hipoteca ou alienação fiduciária a existência de cláusula tornando os devedores/fiduciantes solidariamente responsáveis por todas as obrigações e procuradores recíprocos.
3. No procedimento da execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97, a notificação pessoal de um dos cônjuges é suficiente, em razão de cláusula contratual que estabelece que os devedores são procuradores co-respectivos. Ausente mácula no procedimento adotado. 4. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do tema de Repercussão Geral nº 249, é constitucional o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-Lei nº 70/66.5. A litigância de má-fé é verificada quando a parte age sem a devida lealdade processual, devendo a mesma ser comprovada, e não presumida. 6. Resta configurada a má-fé da parte autora que, apesar de pessoalmente intimada para purgar a mora, mediante certidão firmada por agente delegado dotado de fé-pública, afirmou inveridicamente a ausência de notificação. 7. Apelação desprovida. (TRF 4ª R.; AC 5054290-13.2019.4.04.7000; PR; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 16/02/2022; Publ. PJe 17/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. PREVISÃO DE OUTORGA DE PROCURAÇÕES RECÍPROCAS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE COMUNICAR ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A cláusula trigésima sexta do contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a outorga de procurações recíprocas constituindo os devedores fiduciários procuradores recíprocos, outorgando poderes para recebimento de notificações e intimações, inclusive, para o que toca nos autos, referentes à purgação da mora. 2. Considerando que o propósito da notificação prevista na Lei nº 9.514/97 é levar ao conhecimento dos mutuários a necessidade de purgação da mora e diante do reconhecimento da agravante de que seu ex-cônjuge foi intimado para purgar o débito, mostra-se prescindível a notificação também do outro devedor, não se revestindo tal previsão contratual de qualquer nódoa de ilegalidade. Precedentes desta Corte. 3
. A jurisprudência tem reconhecido a validade da cláusula que prevê a constituição dos devedores como procuradores recíprocos mesmo nos casos de união estável.
4. O parágrafo quarto da cláusula vigésima oitava do contrato prevê expressamente a obrigação das partes comunicar à agravada qualquer mudança de seu estado civil, de modo que não tendo atendido à obrigação assumida no contrato não há que se falar na irregularidade da notificação para purgação da mora. 5. Agravo de Instrumento não provido. (TRF 3ª R.; AI 5000993-64.2022.4.03.0000; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho; Julg. 27/05/2022; DEJF 01/06/2022)

Transcorrido o prazo legal para a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis promoveu (evento 4181495) a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome da construtora agravante, de acordo com o artigo 26, §7º, da Lei nº 9.514/97. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária de bem imóvel, vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário (Lei nº 9.514/1997, art. 26, caput e §§ 1º e 7º). 2. Comprovado o inadimplemento do agravado, bem como a sua constituição em mora através da notificação para quitar o débito sob pena de consolidação da propriedade do imóvel nome do agravante, na forma como determina o §1º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, não há que cogitar a ilegalidade da execução da garantia contratual.
3. Demonstrada a regularidade da consolidação da propriedade do imóvel objeto da garantia fiduciária em nome do agravante e não tendo o agravado demonstrado a plausibilidade da alegação de que a instituição financeira se negou a emitir boleto bancário para a quitação do débito em atraso, não há razão para a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel.
4. Recurso provido. (TJES; AI 0000085-44.2020.8.08.0015; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/02/2021; DJES 19/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA QUITAR DÉBITO. LEILÃO PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei nº 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, dispõe sobre a possibilidade do fiduciário ser reintegrado na posse do bem, na hipótese de inadimplemento do fiduciante.
2. Observa-se que o procedimento obedeceu aos requisitos legais, na medida que os agravados foram notificados para purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor. 3. O artigo 27 da Lei nº 9.514/97 dispõe que, após a consolidação da propriedade, o fiduciário promoverá o leilão público para a alienação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. 4. Assim, o procedimento administrativo obedeceu a legislação de regência, eis que restou comprovado nos autos a notificação para quitação da dívida e constituição em mora dos agravados, efetuado pelo oficial do Registro de Imóveis, assim como a notificação pessoal dos recorridos da ocorrência do leilão público.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES; AI 0013677-47.2019.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2020; DJES 28/07/2020)

Outrossim, entendo que as cartas com aviso de recebimento (evento 4181493) preenchem os requisitos do artigo 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, ainda que não tenham sido subscritas pelos agravados, porquanto foram direcionadas ao endereço do contrato (fls. 05/19 do evento 20767812). Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Comprovação. Intimação pessoal confessada pela autora na demanda que propôs visando à suspensão do leilão extrajudicial.
Suficiência, ademais, da entrega da notificação no endereço da devedora fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa. Entendimento do STJ. Leilão extrajudicial. Consolidação da propriedade e alienação extrajudicial regulares. Precedente desta Câmara.
Sentença mantida. Litigância de má-fé bem caracterizada. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; AC 1032270-59.2020.8.26.0196; Ac. 15930479; Franca; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ferreira da Cruz; Julg. 06/08/2022; DJESP 15/08/2022; Pág. 2236)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISIONAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE TODOS OS EFEITOS DO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA CONCEDIDA A SUSPENSÃO REQUERIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso Extraordinário nº 860.631/SP, sob o regime de Repercussão Geral, que ensejou a edição do Tema 982. Discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário. SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997. 2. O relator Ministro Luiz Fux do STF não atribuiu efeito suspensivo aos processos que apreciam a matéria discutida em referido recurso extraordinário, sendo certo que a jurisprudência desta Corte de Justiça, vem mantendo entendimento quanto à regularidade da tramitação dos feitos. 3. Agravada que demonstra que os agravantes foram intimados pessoalmente para pagamento do débito na forma do art. art. 26, § 1º e 3º, da Lei nº 9.514/97.
4. A simples leitura do art. 27, §2º-A da Lei nº 9.514/97 demonstra que a intimação da data do leilão se perfectibiliza mediante a mera remessa da correspondência para o endereço constante do contrato, sendo desnecessária a intimação pessoal.
5. Diante da documentação carreada aos autos e a prova irrefutável de que efetivamente os agravantes foram regularmente notificados da constituição em mora, como da própria data do leilão, não há como subsistir a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal neste agravo de instrumento. 6. Desprovimento do presente agravo para que seja considerada regular a notificação levada a efeito tanto da constituição em mora, como do leilão, restabelecendo, assim, toda a plenitude e higidez da eficácia da decisão que indeferiu a tutela de urgência proferida pelo Juízo a quo. (TJRJ; AI 0071247-07.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; DORJ 05/08/2022; Pág. 467)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DOS EFEITOS DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS. REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA PELA GENITORA DO AUTOR NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar que o imóvel foi consolidado a preço vil, vez que a apelada realizou o primeiro leilão público considerando a avaliação atualizada dos bens e no segundo considerando o valor atualizado da dívida e despesas, conforme artigo 27, §§ 1º, 2º e 5º, da Lei nº 9.514 de 20/11/1997.
Nos termos do que prevê o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, a notificação que deverá ser encaminhada ao devedor independe de extensas formalidades, sendo apenas necessário que haja o seu encaminhamento ao endereço constante do contrato, o que foi devidamente cumprido pela parte credora
, tendo a notificação sido recebida pela genitora do demandante. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0839585-81.2021.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 15/02/2023; Pág. 94)

Por fim, saliento que a mera existência de ação revisional de contrato proposta pelos agravados não impede a execução da garantia real, de acordo com o art. 784, §1º, do CPC e com a súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, consoante orienta a jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA E PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. Nos termos do art. 784, § 1º do CPC, a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Logo,
o ajuizamento de ação objetivando a revisão de cláusulas contratuais, por si só, não autoriza a suspensão da execução ou da monitória ou ainda a consolidação da propriedade de bem imóvel oferecido em garantia através de alienação fiduciária.
2. Ademais, ausente a comprovação de garantia de juízo e a probabilidade do direito, não é o caso de deferimento de liminar para suspender o leilão de bem imóvel cuja propriedade restou consolidada em nome da CEF em virtude da inadimplência do mutuário. 3. Provido o agravo de instrumento. (TRF 4ª R.; AG 5034025-67.2021.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 14/06/2022; Publ. PJe 14/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL CONTRATOS BANCÁRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULA Nº 380 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. O ajuizamento de ação objetivando a revisão de cláusulas contratuais, por si só, não autoriza a suspensão da execução ou da monitória ou ainda a consolidação da propriedade de bem imóvel oferecido em garantia através de alienação fiduciária.
2. Ausente a probabilidade do direito, não é o caso de deferimento de liminar para suspender o leilão de bem imóvel cuja propriedade restou consolidada em nome do credor em virtude da inadimplência do mutuário. (TJMS; AI 1407099-60.2022.8.12.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 20/07/2022; Pág. 95)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR